Tribunal: TJBA
Processo: 8020009-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8020009-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCOS REIS DOS SANTOS GOMES e outros (6)

Advogado(s):

EMBARGADO: ESPÓLIO DE FRANCISCA DOS SANTOS GOMES registrado(a) civilmente como FRANCISCA DOS SANTOS GOMES

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERA INSATISFAÇÃO DOS EMBARGANTES COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento a recurso interposto em desfavor de decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de natureza sucessória, sob o fundamento de que a análise da miserabilidade jurídica deve recair sobre o patrimônio do espólio, e não sobre a condição financeira dos herdeiros. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto a pontos específicos da decisão e buscam prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como se há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm função integrativa e aclaratória, destinando-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que o magistrado deveria decidir e não o fez, não sendo exigível o enfrentamento detalhado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a compreensão do convencimento judicial.

O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do CPC, concluindo pela inexistência de miserabilidade jurídica do espólio, diante da existência de valores depositados em seu nome.

A decisão embargada não incorreu nas hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que examinou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é considerado atendido mesmo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, bastando que a questão jurídica tenha sido suscitada pela parte.

Inexistente intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ressalvada a advertência quanto à eventual reiteração de embargos com idêntico propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento é atendido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8020009-55.2025.8.05.0000

o
postos
nos
autos
d
o Agravo Interno n.

8020009-55.2025.8.05.0000

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
8020009-55.2025.8.05.0000

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
s,
MARCOS REIS DOS SANTOS GOMES e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12